Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002224-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO DA SILVA - CPF: 097.042.194-07 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002224-10.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE FLAVIO DA SILVA

Recorrido(s):

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E ORIGEM DO DÉBITO – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A suposta ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em reconhecimento da falta de interesse de agir.

O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, motivo pelo qual,
não há que se falar em inépcia da inicial.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não havendo comprovação da cessão de crédito com vinculação do consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o reconhecimento de que a inscrição é indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$960,69) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) em razão da não comprovação da cessão e da origem do débito negativado, conforme a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JOSE FLAVIO DA SILVA
em desfavor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS para
DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide,
bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (08/04/2016).

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguiu preliminares de falta de interesse de agir, ante a ausência de pedido administrativo e inépcia da inicial, e no mérito, que houve cessão de crédito comprovada, de modo que a restrição ocorreu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito..

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA FALTA DE INTERESSE AGIR – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO

A parte promovida alegou preliminar de falta de interesse de agir porque não teria havido sequer reclamação pedido administrativo.

A preliminar não prospera porque a suposta ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em reconhecimento da falta de interesse de agir, pois prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

II – DA INÉPCIA DA INICIAL

A parte promovida alega que a parte promovente não juntou extrato emitido pelos órgãos oficiais de proteção ao crédito, motivo pelo qual, pugna pelo indeferimento da petição inicial.

Sem razão a parte promovida, posto que o consumidor fez prova da restrição mediante a juntada de extrato pelos meios que dispõe, não possuindo aparência de fraude.

Assim, apesar de não se tratar do extrato unificado emitido pelo balcão dos órgãos de proteção, tal documento possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendo Pares;

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que a parte promovida juntou somente termo de cessão de crédito público genérico que comprova que o Banco Losango cedeu créditos à parte Recorrida, entretanto sem qualquer vinculação ao consumidor, bem como não houve a juntada de contrato originário.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia legítima.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020